Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600553-81.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
16/11/2022
Número: 0600553-81.2019.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido da Mulher Brasileira - PMB, referente ao exercício de 2018.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GEOVANA MARIA CORDEIRO (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ALISSON ANTHONY WANDSCHEER (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43394347
14/11/2022
15:21
Acórdão
Acórdão

Num. 43394347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2022 15:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111415212129800000042359162
Número do documento: 22111415212129800000042359162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2022 13:30:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.516
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600553-
81.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGANTE: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGANTE: GEOVANA MARIA CORDEIRO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
- EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO
ENCERRADA.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado quando a parte se utiliza
dos embargos de declaração tão somente para
trazer documentos novos aos autos, visando
comprovar sua alegação.
3. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada tardia de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

Num. 43394347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2022 15:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111415212129800000042359162
Número do documento: 22111415212129800000042359162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2022 13:30:22
4. A apresentação tardia de documentos
pode ser aceita apenas para fins de afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem
causa da União, mantando-se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e,
no mérito, parcialmente acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 10/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido da Mulher
Brasileira - PMB, Alisson Anthony Wandscheer e Geovana Maria Cordeiro em face do Acórdão nº
60.913, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas do exercício financeiro de 2018.
Inicialmente, os embargantes solicitaram a atribuição de Segredo de Justiça nos autos, visando
à posterior juntada de documentos bancários dos alegados doadores.
O pedido foi rejeitado, uma vez que não se pode atribuir sigilo a documentos que ainda não
vieram aos autos.
Posteriormente, os embargantes juntaram documentos bancários, sendo determinada a atribuição
de sigilo somente sobre estes.
Quanto ao mérito, buscam o aclaramento da decisão, com requerimento de atribuição de efeitos
modificativos, mediante a juntada de novos documentos.
Alegam que, em razão de não ser possível aos prestadores modificar a forma de apresentação
dos extratos e demais documentos pelas instituições bancárias, a fim de sanar qualquer dúvida e
elidir o questionamento acerca das doações efetuadas, anexam os extratos bancários dos
doadores (comprovando-se o envio da TED e valores nas datas de 28/03/2018 – Alisson Anthony
Wandscheer e 18/07/2018 – Antonio Wandscheer), de modo a confrontar a origem da
transferência que ensejou as doações devidamente contabilizadas e registradas, afastando assim
a hipótese de não estarem devidamente identificados os doadores.

Num. 43394347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2022 15:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111415212129800000042359162
Número do documento: 22111415212129800000042359162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2022 13:30:22
Pugnam, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para que as contas apresentadas sejam aprovadas.
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, veio aos autos o parecer de id.
43056441, com manifestação pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.
Posteriormente, em 19 de outubro de 2022, sobreveio petição dos requerentes juntando novos
documentos e pugnando pela regularidade das doações financeiras direcionadas ao partido (id.
43200647).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no dia 25/07/2022 e
as razões foram protocoladas em 28/07/2022.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Os embargantes pretendem a alteração da decisão que desaprovou as suas contas e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a incidência de multa ante a juntada
de documentos que comprovariam a origem dos recursos arrecadados pelo partido.
Pois bem.
Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das prestações

Num. 43394347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2022 15:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111415212129800000042359162
Número do documento: 22111415212129800000042359162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2022 13:30:22
de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de processos
judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do instituto da
preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe processual, o que se
pacificou na Justiça Eleitoral.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL.
ELEIÇÕES
2018.
DESAPROVAÇÃO.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º,
DA
LEI
9.504/97
E
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual
nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo
agravante após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional
para tanto, pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021,
não destacado no original]
No caso sob testilha, a Unidade Técnica (id. 42865993) detectou o recebimento de R$ 11.500,00
(onze mil e quinhentos reais) sem a identificação do CPF/CNPJ do(s) doador(es) no extrato
bancário da conta partidária.
Devidamente intimada a respeito da irregularidade, a agremiação argumentou que "a ‘falha’ vem
da instituição bancária, que não efetua o devido registro na transação efetuada. De todo modo, o
Partido individualizou os doadores, apresentando os dados que os identificam, o que estava ao
alcance dessa assessoria" - id. 42940427.
Posteriormente, em sede de razões finais, o partido e seus requerentes tiveram nova
oportunidade de se manifestar nos autos; todavia, limitaram-se a argumentar que "Não se pode
presumir que as informações apresentadas não sejam verdadeiras, sendo certo que os
prestadores agem de boa-fé e procuram atender aos comandos da Justiça Eleitoral. Logo, não
pode-se levar a desaprovação por ‘presunção’ de inveracidade de informações prestadas de
forma fidedigna" - id. 42963692.
Com
efeito,
vê-se
que,
com
a
interposição
de embargos
de
declaração,
os
interessados simplesmente juntaram aos autos documentos que já poderiam ter sido trazidos na
fase de instrução do feito, sem demonstrar nenhuma razão plausível para a apresentação tardia.
Vejamos o que prescreve a Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do art.
29, §§ 1º e 2º, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame de sua

Num. 43394347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2022 15:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111415212129800000042359162
Número do documento: 22111415212129800000042359162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2022 13:30:22
regularidade, que compreende:
(...)
§ 10. Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto
não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas (art. 37, § 11, da Lei nº
9.096/95).
§ 11. O direito garantido no § 10 não se aplica na hipótese de não atendimento pelo órgão
partidário das diligências determinadas pelo juiz ou pelo relator no prazo assinalado, o que
implica a preclusão para a apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado.
[não destacado no original]
Assim, na esteira do mencionado dispositivo legal e conforme a jurisprudência reiterada da Corte
Superior Eleitoral, nas ações de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Ademais, os documentos de id. 43013795 e id. 43200647 não vieram aos autos com a
interposição dos embargos de declaração, ocorrida em 28 de julho de 2022, mas apenas depois.
Primeiro, o partido requereu a imposição de sigilo, buscando proteger o conteúdo dos
documentos da exposição pública e, em seguida, juntou os extratos das contas bancárias de
Alisson Anthony Wandscheer e de Antonio Wandscheer (id. 43013795), indicados como doadores
de recursos financeiros ao partido. Analisando-se tais documentos, vê-se que, conquanto seja
possível visualizar saídas financeiras de mesmo valor e no mesmo dia das doações recebidas
pela agremiação, não constam o CPF/CNPJ do(s) respectivo(s) beneficiário(s) das transferências,
de modo que não se prestam a provar a doação à agremiação.
Por último, em 19 de outubro de 2022, foram acostadas 2ªs vias dos comprovantes de
transferência eletrônica - um em nome de Alisson Anthony Wandscheer e outro em nome
de Antonio Wandscheer -, contendo o CNPJ do(s) respectivo(s) beneficiário(s) - in casu, o partido
-, demonstrando, dessa forma, as doações financeiras ao partido.
Dessa feita, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos em processos de prestação
de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente, no sentido de que "exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público" (RE nº 0600260-74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).
Nessa toada, recebo os documentos acostados para afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional e a multa imposta, permanecendo a irregularidade de recebimento de
doações financeiras sem a devida identificação do CPF/CNPJ do(s) doador(es), motivo pelo qual,
a desaprovação das contas é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Num. 43394347 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2022 15:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111415212129800000042359162
Número do documento: 22111415212129800000042359162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2022 13:30:22
Face ao exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim
de, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, mantendo-se a desaprovação das contas do Diretório
Estadual do Partido da Mulher Brasileira - PMB, exercício financeiro de 2018, e afastando-se a
determinação de recolhimento ao erário e a aplicação de multa.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600553-81.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTES: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, ALISSON ANTHONY WANDSCHEER,
GEOVANA MARIA CORDEIRO - Advogado dos EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - PR32723-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.11.2022